Tribunal: STF
Processo: RE 102953
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO RELAÇÃO ESTATUTARIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, INC. III C/C
O INC. IV, LETRA 'D', DO REG. INTERNO). ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA. OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.